Tribunal: TCU
Processo: 006.293/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 31/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13470/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.293/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelina Malvina Barbosa Nunes (XXX.645.076-XX) ; Adilbenia Freire Machado (XXX.591.873-XX) ; Adineia Viriato de Oliveira (XXX.121.412-XX) ; Adjane dos Santos Ramos (XXX.060.204-XX) ; Adriana Oliveira da Luz Portela (XXX.808.371-XX) ; Adrianne Maia Lima (XXX.705.183-XX) ; Adriano Cordeiro de Lima (XXX.211.671-XX) ; Alan Santos da Silva (XXX.549.564-XX) ; Alan Sovano Gomes (XXX.650.702-XX) ; Alberto Jacques Ribeiro Correa (XXX.471.702-XX) ; Alessandra Santos Portela (XXX.086.157-XX) ; Alex Ferreira dos Santos (XXX.376.115-XX) ; Alex Harley Crisp (XXX.729.178-XX) ; Alexandre Freitas Marchiori (XXX.263.547-XX) ; Alexandre Mesquita Silva Bomfim (XXX.301.266-XX) ; Alexandre Nogueira Ottoboni Dias (XXX.872.646-XX) ; Alexandre de Castro Catharina (XXX.564.427-XX) ; Alexandre dos Santos Sousa (XXX.530.105-XX) ; Alexia Gabrielle Pinheiro Oliveira (XXX.261.361-XX) ; Aliane Medeiros Carvalho (XXX.996.222-XX) ; Aline Aparecida Angelo (XXX.780.646-XX) ; Aline Gomes de Oliveira Paranhos (XXX.359.236-XX) ; Aline Monteiro Garcia (XXX.235.847-XX) ; Aline Soares do Prado Silva Souza (XXX.637.381-XX) ; Aline Soares do Prado Silva Souza (XXX.637.381-XX) ; Alinne Diana Pinho Wanderley (XXX.616.974-XX) ; Alinne Meneses da Rocha (XXX.806.613-XX) ; Alisson Andrade Almeida (XXX.167.316-XX) ; Allan Kardec da Silva Pereira (XXX.157.264-XX) ; Alyson Benoni Matias Pereira (XXX.068.546-XX) ; Alyson Bezerra Nogueira Ribeiro (XXX.651.583-XX) ; Amanda Ferreira Martins (XXX.800.809-XX) ; Amanda Rafaelly Case Monteiro (XXX.454.734-XX) ; Amarildo de Oliveira Ferraz (XXX.705.327-XX) ; Ana Carolina Motta Rocha Montalvao (XXX.473.626-XX) ; Ana Clara Magalhaes de Medeiros (XXX.834.751-XX) ; Ana Elisa Goncalves da Silva (XXX.412.541-XX) ; Ana Georgia Santos Donato Alves (XXX.946.843-XX) ; Ana Izabel Oliveira Nicolau (XXX.653.593-XX) ; Ana Julia Franca Monteiro (XXX.960.021-XX) ; Ana Karina Brocco (XXX.470.469-XX) ; Ana Lucia Miranda Tourinho (XXX.873.567-XX) ; Ana Luiza Chaves Alves (XXX.778.433-XX) ; Ana Maria Fernandes Pereira (XXX.384.053-XX) ; Ana Paula Marques Andrade (XXX.643.631-XX) ; Ana Paula Nunes de Abreu (XXX.560.307-XX) ; Ana Paula de Oliveira Gomes (XXX.044.323-XX) ; Ana Raquel Carmo de Lima (XXX.955.864-XX) ; Anadia Costa Rodrigues (XXX.129.157-XX) ; Analdino Pinheiro Silva Filho (XXX.540.405-XX) ; Analice Nogueira Santos Cunha (XXX.982.255-XX) ; Anderson Batista Evangelista Lima (XXX.025.316-XX) ; Anderson Magalhaes de Paula (XXX.032.551-XX) ; Anderson Xavier de Oliveira (XXX.417.201-XX) ; Andre Ferreira Silva (XXX.240.022-XX) ; Andre Guimaraes da Fonseca (XXX.096.127-XX) ; Andre Luiz de Carvalho (XXX.584.434-XX) ; Andre Luiz dos Reis (XXX.822.316-XX) ; Andreia Meirelles Basso (XXX.736.741-XX) ; Andresa Cristina Silva Moreno (XXX.723.461-XX) ; Anelize Caroline Herpich (XXX.312.699-XX) ; Angela Maria Meili (XXX.277.550-XX) ; Anne Louise Dias (XXX.784.821-XX) ; Antonia Angelica Correia de Araujo Moura (XXX.735.654-XX) ; Antonia Jakeline Brito de Lima (XXX.275.473-XX) ; Antonia da Silva Samir Ribeiro (XXX.803.901-XX) ; Antonio Carneiro de Almeida Junior (XXX.786.344-XX) ; Antonio Flavio Ferreira de Oliveira (XXX.366.184-XX) ; Antonio Rodrigues do Nascimento (XXX.235.024-XX) ; Antonio Sckendall da Silva Sousa (XXX.874.392-XX) ; Aparecida da Costa Oliveira (XXX.147.149-XX) ; Arelly Samila Pinto Pereira (XXX.161.021-XX) ; Ari Tiago Jose da Silva (XXX.128.024-XX) ; Ariele Didomenico (XXX.370.070-XX) ; Arineia Nogueira de Assis (XXX.038.001-XX) ; Arleanderson de Lima e Lima (XXX.766.302-XX) ; Armando Alexandre Costa de Castro (XXX.207.045-XX) ; Armando de Moraes Arnaldo (XXX.746.203-XX) ; Arthur Medrado Soares Araujo (XXX.483.437-XX) ; Arthur de Melo Martins (XXX.017.964-XX) ; Artur de Oliveira da Rocha Franco (XXX.800.093-XX) ; Aureliana da Silva Tavares (XXX.351.054-XX) ; Barbara Eduarda Panelli Martins (XXX.452.115-XX) ; Beatriz Regina Lima de Aguiar (XXX.380.481-XX) ; Brayna Conceicao dos Santos Cardoso (XXX.686.002-XX) ; Breno Geribello da Cruz (XXX.196.258-XX) ; Bruna Brigida Vieira de Arruda (XXX.734.661-XX) ; Bruna Kalil Cutti (XXX.247.838-XX) ; Bruna Ludtke Paim (XXX.926.270-XX) ; Bruna Silva Araujo (XXX.999.216-XX) ; Bruna Thaina Castro Amazonas (XXX.071.923-XX) ; Bruna da Silva Sousa (XXX.728.981-XX) ; Bruno Rodrigues de Oliveira (XXX.660.287-XX) ; Bruno do Rego Soares (XXX.013.324-XX) ; Caio Ricardo da Silva (XXX.479.403-XX) ; Camila Barroso Flores (XXX.538.763-XX) ; Camila Viais Leite (XXX.902.311-XX) ; Candida Beatriz Alves (XXX.908.731-XX) ; Carla Cristina Passos Cruz (XXX.946.417-XX) ; Carlos Alberto Negrao (XXX.740.146-XX) ; Carlos Antonio Diniz Junior (XXX.968.526-XX) ; Carlos Eduardo Tolussi (XXX.525.348-XX) ; Carlos Eustaquio dos Santos Neves (XXX.116.256-XX) ; Carlos Freire da Silva (XXX.308.568-XX) ; Carlos Leandro das Merces Souza (XXX.773.365-XX) ; Carlos Potiara Ramos de Castro (XXX.425.332-XX) ; Carlos Rafael Ribas Ahad (XXX.325.091-XX) ; Carlos Raoni Kachille Cidrao de Vasconcelos (XXX.507.943-XX) ; Carlos Wendel Xavier de Miranda (XXX.450.131-XX) ; Carolina Holanda Castor (XXX.437.943-XX) ; Carolina Macedo Lopes (XXX.077.296-XX) ; Carolina Matte Gregory (XXX.599.671-XX) ; Carolina Quintero Ramirez (XXX.841.428-XX) ; Carolina Russo Simon (XXX.409.398-XX) ; Carolina Telo Gehlen Branco (XXX.670.590-XX) ; Carolina da Fonseca Martins (XXX.483.437-XX) ; Cassia Filomena Felippe Viana Rodrigues (XXX.735.718-XX) ; Cassiane da Conceicao Ramos Marchiori Bodart (XXX.349.577-XX) ; Catarina Joelma Magalhaes Braga (XXX.938.353-XX) ; Catarina Silva Ribeiro (XXX.212.631-XX) ; Celia Medeiros (XXX.921.368-XX) ; Chesterton Ulysses Orlando Eugenio (XXX.156.951-XX) ; Chrislan Machado da Costa (XXX.536.093-XX) ; Christina Cleo Vinson Williams (XXX.573.652-XX) ; Cicera Christianne de Menezes Sobreira (XXX.769.863-XX) ; Cicero Anderson Alencar Silva (XXX.924.713-XX) ; Cintia Maria Moraes Carneiro (XXX.777.455-XX) ; Cintia de Castro Garcia Martins (XXX.084.096-XX) ; Circe Sampaio da Costa (XXX.836.432-XX) ; Claudete Correa dos Santos (XXX.660.689-XX) ; Claudia Maria Machado de Oliveira (XXX.202.307-XX) ; Claudia de Oliveira Alves (XXX.474.641-XX) ; Claudio Alves e Silva (XXX.617.197-XX) ; Claudisjone dos Reis Ferreira (XXX.671.805-XX) ; Cleiton de Paula Soares (XXX.092.377-XX) ; Clisivaldo Oliveira de Omena (XXX.111.504-XX) ; Clivia Dias Coelho (XXX.956.196-XX) ; Cristiano Borges Milhomem (XXX.632.751-XX) ; Cristiano Braga de Oliveira (XXX.670.872-XX) ; Cristiele dos Santos Souza (XXX.038.871-XX) ; Cybelle Rodrigues Duarte (XXX.983.343-XX) ; Daiana Campelo Weber Bastos (XXX.574.995-XX) ; Dalva Maria de Castro (XXX.612.006-XX) ; Dandara Thais de Oliveira Ferreira (XXX.901.002-XX) ; Daniel Bernardes Silva (XXX.511.373-XX) ; Daniel de Jesus Melo dos Santos (XXX.970.985-XX) ; Daniel de Paula Porto (XXX.923.091-XX) ; Daniela Araujo Macedo Lopes (XXX.546.095-XX) ; Daniela Ribeiro de Oliveira (XXX.285.918-XX) ; Daniela Vitoria Rodrigues dos Santos (XXX.950.341-XX) ; Daniele Alves Damaceno Gondim (XXX.660.882-XX) ; Danielle Aparecida Reis Leite (XXX.611.356-XX) ; Danielle de Jesus Soares (XXX.477.755-XX) ; Danielly Palmeira de Mendonca (XXX.161.754-XX) ; Danillo Alves Rodrigues dos Santos (XXX.873.751-XX) ; Danillo Silva de Oliveira (XXX.009.347-XX) ; Danilo Henrique Abreu Monteiro (XXX.230.621-XX) ; Danilo da Silva Lima (XXX.664.021-XX) ; Dayanne Araujo de Melo (XXX.524.547-XX) ; Dayse Kelly Lopes Lima (XXX.664.287-XX) ; Debora Aline Soares Maia (XXX.849.273-XX) ; Debora Nogueira Campos Lobato (XXX.829.026-XX) ; Debora Souza da Rosa (XXX.073.387-XX) ; Deice Silva Teixeira (XXX.436.602-XX) ; Deybe Jose Viriato Carvalho (XXX.592.392-XX) ; Diana Ramos de Oliveira (XXX.498.445-XX) ; Diego Camilo Tami Lopez (XXX.608.296-XX) ; Diego Frankin de Souza Veras Sant Ana (XXX.787.683-XX) ; Diego Gomes do Valle (XXX.363.329-XX) ; Diego da Cruz (XXX.833.941-XX) ; Diogenes Oliveira Ribeiro (XXX.772.752-XX) ; Diogo Correia Rodrigues (XXX.488.991-XX) ; Diogo Fabricio de Souza Siqueira (XXX.276.231-XX) ; Diogo Souto Simoes (XXX.928.526-XX) ; Dorgival Pereira da Silva Netto (XXX.416.744-XX) ; Douglas Pereira da Costa (XXX.273.583-XX) ; Douglas Santos Oliveira (XXX.840.661-XX) ; Douglas da Costa Gontijo (XXX.519.596-XX) ; Durvaneize do Socorro Ferreira Costa (XXX.822.962-XX) ; Edileia de Carvalho Souza Alves (XXX.952.377-XX) ; Edmilson Siqueira de Sa (XXX.089.971-XX) ; Edna de Camargo Dominicali (XXX.019.788-XX) ; Edson Neves de Souza (XXX.875.561-XX) ; Eduardo Hillmann Wanderlind (XXX.563.359-XX) ; Eduardo Lima Tigre (XXX.813.690-XX) ; Eduardo Ribeiro Felipe (XXX.537.696-XX) ; Edvania Mesalino de Campos (XXX.877.038-XX) ; Elaine Felix da Silva (XXX.406.907-XX) ; Elaine Maria Dotoli dos Santos (XXX.318.481-XX) ; Elaine Nunes Pacheco (XXX.357.735-XX) ; Elder Augusto Viana Mota (XXX.870.372-XX) ; Elerson Cestaro Remundini (XXX.715.389-XX) ; Eliana Escudeiro Zanardo (XXX.522.348-XX) ; Eliana Soares Bueno (XXX.943.398-XX) ; Eliane Almeida de Souza e Cruz (XXX.936.687-XX) ; Eliane Neves Vieira da Silva (XXX.619.651-XX) ; Eliel Alves Salviano (XXX.657.773-XX) ; Elisabete Vitorino Vieira (XXX.510.744-XX) ; Elisabete do Nascimento Rocha (XXX.843.317-XX) ; Elisandra Lurdes Kern (XXX.758.530-XX) ; Eliziane Gorete Kielb (XXX.186.440-XX) ; Eloi Fredes de Almeida (XXX.236.640-XX) ; Elsio Massao Mada (XXX.385.288-XX) ; Emanoel Hottes (XXX.855.037-XX) ; Emerson Almeida Moreira (XXX.267.162-XX) ; Emilio Caetano Ferreira (XXX.118.781-XX) ; Erika Teodosio do Nascimento (XXX.205.243-XX) ; Erika Yoko Suzuki (XXX.563.576-XX) ; Erika da Costa Fernandes (XXX.292.307-XX) ; Ernane Salles da Costa Junior (XXX.580.486-XX) ; Estefanni Mairla Alves (XXX.834.713-XX) ; Eulalia Emilia Pinho Camurca (XXX.935.343-XX) ; Evandro Oliveira Galvao Filho (XXX.621.843-XX) ; Ewerton da Silva Menezes (XXX.934.913-XX) ; Ezequiel Henrique Rezende (XXX.748.236-XX) ; Fabiana Oliveira da Silva Porto (XXX.916.017-XX) ; Fabiano Fernando da Silva (XXX.375.061-XX) ; Fabilene Gomes Paim (XXX.477.945-XX) ; Fabio Lucio Lopes de Mendonca (XXX.697.191-XX) ; Fabiola Fernandes Costa (XXX.980.272-XX) ; Felipe Camargo Ribeiro (XXX.214.540-XX) ; Felipe Grando (XXX.359.919-XX) ; Felipe Holanda dos Santos (XXX.965.083-XX) ; Felipe Pereira Rocha (XXX.594.648-XX) ; Felipe da Silva Souza (XXX.733.382-XX) ; Fernanda Cunha Oliveira (XXX.723.563-XX) ; Fernanda Machado Dill (XXX.068.119-XX) ; Fernanda Nepomuceno Costa (XXX.485.075-XX) ; Fernanda Penelas Gomes (XXX.886.727-XX) ; Fernanda Reis Ribeiro (XXX.239.111-XX) ; Fernanda Teresa Moro (XXX.814.670-XX) ; Fernanda Vasques Ferreira (XXX.422.741-XX) ; Fernanda Vieira da Costa (XXX.663.446-XX) ; Fernanda de Souza Guimaraes (XXX.566.796-XX) ; Fernando Fornari (XXX.299.360-XX) ; Filipe Bittencourt Machado de Souza (XXX.501.696-XX) ; Fillipe Augusto Rodrigues Costa (XXX.831.812-XX) ; Fischer Jonatas Ferreira (XXX.862.396-XX) ; Flavia Abreu Pereira da Silva (XXX.553.691-XX) ; Flavia Campos Barcelos (XXX.014.437-XX) ; Flavia Compassi da Costa (XXX.414.377-XX) ; Flavia Mendes de Almeida Collaco (XXX.546.698-XX) ; Flavia Pascoal Ramos (XXX.685.905-XX) ; Flavia Silva Barbosa (XXX.849.355-XX) ; Flaviana Candido Oliveira (XXX.640.973-XX) ; Flavio Affonso Ferreira Filho (XXX.283.086-XX) ; Flavio Guimaraes Fortunato (XXX.248.861-XX) ; Flavio Guimaraes Fortunato (XXX.248.861-XX) ; Flavio de Assis Melo Torres (XXX.971.581-XX) ; Florenca das Gracas Moura (XXX.340.166-XX) ; Francelina Aparecida Duarte Rocha (XXX.551.906-XX) ; Francisco Alves de Alencar Junior (XXX.239.443-XX) ; Francisco Aureliano Rocha de Vasconcelos Teixeira (XXX.262.644-XX) ; Francisco Henrique Lemos Andrade (XXX.085.393-XX) ; Francisco Henrique Lemos Andrade (XXX.085.393-XX) ; Francisco Pedro Nunes Porto (XXX.977.033-XX) ; Francisco Vitta Firmino (XXX.721.756-XX) ; Francyelli Mariana dos Santos Mello Andrade (XXX.484.731-XX) ; Gabriel Alves de Castilho (XXX.579.117-XX) ; Gabriel Cabral dos Santos de Oliveira Miranda (XXX.657.241-XX) ; Gabriel Cordeiro dos Santos Sousa (XXX.563.922-XX) ; Gabriel Koga Mota (XXX.362.061-XX) ; Gabriel de Carvalho Ferreira (XXX.112.531-XX) ; Gabriela Didier Coelho (XXX.612.374-XX) ; Gabriela Linhares Landim (XXX.573.583-XX) ; Gabriela Regina Rosa Galiassi (XXX.492.281-XX) ; Gelton Fonteles (XXX.911.573-XX) ; Georgia Nellie Clark (XXX.393.305-XX) ; Geovani Messias da Silva (XXX.421.893-XX) ; Germano Fenner (XXX.346.500-XX) ; Giane Casari Rampasso (XXX.419.268-XX) ; Gideao da Silva Galvao (XXX.508.745-XX) ; Gil Luciano Guedes dos Santos (XXX.304.385-XX) ; Gilberto Brito de Almeida Filho (XXX.261.787-XX) ; Giordano Rafael Tronco Alves (XXX.231.860-XX) ; Giovana Acacia Tempesta (XXX.663.678-XX) ; Girleno Gomes Moreira (XXX.356.301-XX) ; Giuliana D El Rei Sa Kauark (XXX.978.235-XX) ; Glauco Fabricio Bianchini (XXX.185.408-XX) ; Gleimir Marcia Mendonca Silva Melo (XXX.664.408-XX) ; Glevson da Silva Pinto (XXX.916.554-XX) ; Graziella Franca Monteiro (XXX.831.626-XX) ; Grisson Oliveira Junior (XXX.724.684-XX) ; Guilherme Andrade Romualdo (XXX.888.756-XX) ; Guilherme Augusto Lopes Silva (XXX.080.076-XX) ; Guilherme Lobao de Queiroz (XXX.003.561-XX) ; Guilherme Solla Cortizo (XXX.961.009-XX) ; Guilherme de Paula Costa (XXX.680.096-XX) ; Gustavo Rincon Mazao (XXX.107.011-XX) ; Halyson David Bezerra Santos (XXX.174.862-XX) ; Harlon Romariz Rabelo Santos (XXX.395.032-XX) ; Helia Naomi Azeka Indig (XXX.360.768-XX) ; Heloisa Helena Escobar (XXX.746.798-XX) ; Helton Salles da Silva (XXX.035.911-XX) ; Henrique Doria de Vasconcellos (XXX.486.974-XX) ; Henrique Fernandes Vieira Victoria (XXX.271.386-XX) ; Henrique Silveira Alves Marques (XXX.974.255-XX) ; Hery Silveira Braga Costa (XXX.400.861-XX) ; Hiago Henrique Rocha Zanetoni (XXX.225.081-XX) ; Hugo Vladimir Noal da Silva (XXX.992.680-XX) ; Humberto Soares da Silva Lima (XXX.649.954-XX) ; Iael de Souza (XXX.560.988-XX) ; Iara Ferreira de Souza (XXX.244.034-XX) ; Icaro Ramos Seleme (XXX.001.636-XX) ; Igor Alves Noberto Soares (XXX.740.446-XX) ; Igor Azevedo dos Santos Citty Rosa (XXX.928.066-XX) ; Igor Brumano Coelho Amaral (XXX.719.286-XX) ; Igor Ivison Almeida Ferreira (XXX.149.022-XX) ; Igor Moaco Guerreiro (XXX.592.143-XX) ; Indira Corban Brito Guerra (XXX.999.774-XX) ; Ingrid Araujo Sampaio (XXX.132.675-XX) ; Ingrid Sofia Meza Sarmiento (XXX.676.028-XX) ; Ionara Barbosa Soares (XXX.730.203-XX) ; Iraci Matos Vasconcellos (XXX.637.187-XX) ; Isabel Cristina Virgulin Mena Marin (XXX.350.408-XX) ; Isabel Cristina Zacharias (XXX.494.678-XX) ; Isabela Kopperschmidt de Oliveira (XXX.746.876-XX) ; Isabela Maia Marinho (XXX.870.631-XX) ; Isabela Vasconcelos Furtado (XXX.380.412-XX) ; Isabelle Lima Mendes (XXX.853.603-XX) ; Ismael Mendes Andrade (XXX.144.375-XX) ; Italo Lins Lemos (XXX.711.064-XX) ; Ithayse Ramos Rocha Lins (XXX.220.394-XX) ; Iury Jose Sodre Medeiros (XXX.561.672-XX) ; Ivanillian Ferreira Paislandim (XXX.618.871-XX) ; Ivone Maria Ferreira da Silva (XXX.346.621-XX) ; Izabella Cristiny Caldas da Silva Paiva (XXX.984.756-XX) ; Izaquiel Gomes da Silva (XXX.979.463-XX) ; Izelmar Todero (XXX.115.980-XX) ; Jacira Vieira de Almeida (XXX.290.101-XX) ; Jacob Oliveira Duarte (XXX.144.213-XX) ; Jailson dos Santos Silva (XXX.921.134-XX) ; Jakeline Aparecida Semechechem (XXX.805.339-XX) ; Jamil Ferreira (XXX.008.418-XX) ; Janaina Angelina Teixeira (XXX.509.349-XX) ; Janaina Araujo Lopes (XXX.329.231-XX) ; Janaina Maria Batista de Sousa (XXX.164.944-XX) ; Janaina Rosa de Sousa (XXX.802.801-XX) ; Jane Kelly Dantas Barbosa (XXX.678.916-XX) ; Janine Targino da Silva (XXX.706.957-XX) ; Jaqueline Cardoso Estacio (XXX.051.289-XX) ; Jaqueline Mesquita de Aquino (XXX.320.333-XX) ; Jaqueline de Andrade Reis (XXX.156.742-XX) ; Jaqueline do Nascimento Brito (XXX.127.192-XX) ; Jaylson Teixeira (XXX.161.718-XX) ; Jayne Brazil Xenofonte Carreiro (XXX.879.833-XX) ; Jean Adriano Barros da Silva (XXX.922.745-XX) ; Jean Cesar de Abreu Osowski (XXX.862.861-XX) ; Jean Martins Sousa (XXX.618.822-XX) ; Jefferson Ferreira de Morais (XXX.576.096-XX) ; Jeilma Rodrigues do Nascimento (XXX.354.604-XX) ; Jessica Eloisa de Oliveira (XXX.869.969-XX) ; Jessica Serafim Frasson (XXX.711.269-XX) ; Jessica Souza Ribeiro (XXX.026.785-XX) ; Jessica da Luz Sena (XXX.887.522-XX) ; Jessica de Oliveira Calazans (XXX.239.087-XX) ; Jessyca do Couto Campos de Jesus (XXX.636.241-XX) ; Jhessica Luara Alves de Lima (XXX.589.924-XX) ; Jilyane Rouse Pauferro da Silva (XXX.336.694-XX) ; Joane Diogo Santos Sant Ana (XXX.610.315-XX) ; Joanessa Alves de Sousa (XXX.111.891-XX) ; Joao Carlos Rossi (XXX.398.039-XX) ; Joao Gabriel da Silva Conque Santos (XXX.938.197-XX) ; Joao Henrique Furtado Orsano (XXX.743.463-XX) ; Joao Henrique Souza Rocha (XXX.379.971-XX) ; Joao Oldiniz Pinheiro (XXX.157.190-XX) ; Joao Paulo Barbosa da Silva (XXX.616.773-XX) ; Joao Paulo Ferreira dos Santos (XXX.578.665-XX) ; Joao Paulo Freitas Lucena (XXX.903.982-XX) ; Joao Paulo Maciel de Araujo (XXX.337.804-XX) ; Joao Paulo Mendes Lima Antunes (XXX.410.487-XX) ; Joao Pedro Torrezani Martins Hippertt (XXX.298.356-XX) ; Joao Rohan Silva de Medeiros (XXX.804.402-XX) ; Joao Roquette Fleury da Rocha (XXX.169.447-XX) ; Joaquim Jose Frazao (XXX.906.341-XX) ; Joaquim Jose Frazao (XXX.906.341-XX) ; Joaz Vieira Lobo (XXX.316.556-XX) ; Jocenildo Abreu Rodrigues (XXX.175.492-XX) ; Jocilene Pereira Lima (XXX.018.694-XX) ; Joellington Nascimento dos Santos (XXX.218.814-XX) ; Johnny Martins de Brito (XXX.406.063-XX) ; Joir Lima de Oliveira Junior (XXX.570.495-XX) ; Jonas Darc do Nascimento Araujo (XXX.113.072-XX) ; Jonathan Pires Fernandes (XXX.774.912-XX) ; Jonathas Maycon dos Reis Almeida (XXX.844.155-XX) ; Jorge Luiz Ribeiro de Vasconcelos (XXX.363.468-XX) ; Josanya Karollyne da Silva Alves (XXX.974.634-XX) ; Jose Alexandre de Carvalho Salerno (XXX.644.627-XX) ; Jose Antonio da Silva (XXX.159.737-XX) ; Jose Costa de Andrade (XXX.706.341-XX) ; Jose Gustavo Venancio da Silva Ramos (XXX.783.069-XX) ; Jose Josman Fernandes de Carvalho (XXX.030.245-XX) ; Jose Luis Bini (XXX.542.798-XX) ; Jose Nilton de Azevedo Rodrigues (XXX.297.953-XX) ; Jose de Holanda Cavalcante Junior (XXX.668.094-XX) ; Josierton Cruz Bezerra (XXX.415.434-XX) ; Joyce Kelly Figueiredo (XXX.270.916-XX) ; Juan Sebastian Toquica Arenas (XXX.407.571-XX) ; Jucimar Cerqueira dos Santos (XXX.358.735-XX) ; Jucimara Felix dos Santos de Souza (XXX.998.807-XX) ; Juliana Gomes Barreto (XXX.348.146-XX) ; Juliana Modulo Toratani (XXX.307.298-XX) ; Juliana Silveira Marcondes (XXX.009.945-XX) ; Juliano Sanquite Gomes (XXX.673.521-XX) ; Julio Cezar Rodrigues Filho (XXX.258.197-XX) ; Julliane Nunes Castro (XXX.554.243-XX) ; Jurema Machado de Andrade Souza (XXX.715.755-XX) ; Karla Suzana Moresco (XXX.187.689-XX) ; Karoline Grasielly Fernandes Evangelista (XXX.621.532-XX) ; Kassia de Souza Medeiros Marinho (XXX.111.936-XX) ; Kathyana Vanessa Diniz Santos (XXX.441.484-XX) ; Keila Barbosa Costa dos Santos (XXX.963.314-XX) ; Keila Machado de Medeiros (XXX.752.434-XX) ; Kelly Pavan (XXX.485.210-XX) ; Kleber Jose Araujo Galvao Filho (XXX.012.732-XX) ; Laila Maria Domith Vicente (XXX.259.807-XX) ; Larissa Lacerda da Silva Araujo (XXX.477.955-XX) ; Larissa Sena Nogueira (XXX.430.723-XX) ; Larissa Silva de Almeida Christoni (XXX.339.567-XX) ; Larissa Tatiane Veiga Ferreira (XXX.774.486-XX) ; Larissa de Souza Reis (XXX.341.695-XX) ; Laura Aparecida Coelho Dorileo (XXX.568.321-XX) ; Laura Ramos Toledo (XXX.508.021-XX) ; Laura de Oliveira Fernandes Moraes (XXX.359.357-XX) ; Lauro Ricardo de Moraes e Silva (XXX.389.811-XX) ; Laylson da Silva Borges (XXX.354.633-XX) ; Lazaro Satiro de Jesus (XXX.259.461-XX) ; Leandro Diniz de Jesus (XXX.301.818-XX) ; Leandro Lopes Hermsdorff (XXX.117.026-XX) ; Leandro Talione Sabagh (XXX.039.067-XX) ; Leidiana Lima dos Santos (XXX.342.904-XX) ; Leidiani da Silva Reis (XXX.718.381-XX) ; Leidiani da Silva Reis (XXX.718.381-XX) ; Leila Muniz Santos (XXX.942.098-XX) ; Leliane Aires da Silva (XXX.272.831-XX) ; Leon Duarte Borges (XXX.281.551-XX) ; Leonardo Araujo de Medeiros (XXX.936.597-XX) ; Leonardo Dias de Sousa (XXX.307.241-XX) ; Leonardo Oliveira da Silva (XXX.241.722-XX) ; Leonardo Padilha dos Santos (XXX.119.959-XX) ; Leonardo Rauta Martins (XXX.311.687-XX) ; Leonardo Simoes de Abreu Carneiro (XXX.267.807-XX) ; Leonardo Souza da Silva (XXX.854.307-XX) ; Leovir Cardoso Aleluia Junior (XXX.392.851-XX) ; Leticia Basilio de Azevedo (XXX.556.461-XX) ; Leticia Fabri Turetta (XXX.733.627-XX) ; Leticia Ferreira dos Santos (XXX.407.817-XX) ; Leticia Lemos de Mattos (XXX.584.617-XX) ; Leticia Sampaio Araujo Goncalves (XXX.798.673-XX) ; Leticia de Almeida Nogueira e Moura (XXX.771.151-XX) ; Leylianne Alves Vieira (XXX.297.013-XX) ; Liciara Daiane Zwan (XXX.812.130-XX) ; Lidiane Pereira Bessa (XXX.226.031-XX) ; Ligia Coeli Silva Rodrigues (XXX.144.814-XX) ; Lilia Cristina dos Santos Diniz Alves (XXX.536.472-XX) ; Lilian Canal (XXX.568.950-XX) ; Lilian Cavalcante da Silva (XXX.425.064-XX) ; Liliane Alves Fernandes (XXX.425.551-XX) ; Liliane Gurski Navarro (XXX.099.924-XX) ; Liliane Marcia Lucas Sayegh (XXX.546.416-XX) ; Lorena Pimentel Moreira Pires (XXX.286.966-XX) ; Lorena Teixeira Santos (XXX.954.675-XX) ; Lorran Damasceno Alves (XXX.871.741-XX) ; Lua Sa Dultra (XXX.009.675-XX) ; Luan Matheus dos Santos Santana (XXX.378.123-XX) ; Luan Ribeiro da Silva (XXX.746.772-XX) ; Luana Batista da Cruz (XXX.896.403-XX) ; Luana Beatriz Silveria (XXX.641.841-XX) ; Luana Evilin Felipe Braga (XXX.538.417-XX) ; Luandson Luis da Silva (XXX.957.944-XX) ; Lucas Costa de Oliveira (XXX.023.616-XX) ; Lucas Fonseca Caetano (XXX.082.676-XX) ; Lucas Rueda Ferreira (XXX.550.727-XX) ; Lucas Santos Argolo (XXX.904.155-XX) ; Lucas Seffrin Zorzo (XXX.466.600-XX) ; Lucas Vitorino Alves (XXX.879.924-XX) ; Lucas de Jesus Santos (XXX.964.075-XX) ; Lucia Helena Guimaraes Cardoso (XXX.271.247-XX) ; Lucia Rolim Santana de Freitas (XXX.427.962-XX) ; Luciana Barreto Machado Rezende (XXX.631.491-XX) ; Luciana Karla de Oliveira Peixoto Granja (XXX.031.024-XX) ; Luciana Scherer (XXX.851.560-XX) ; Luciana de Oliveira Renner (XXX.606.500-XX) ; Luciano Bertini (XXX.611.438-XX) ; Luciano da Silva Pereira (XXX.833.271-XX) ; Ludmila Peregrino Ghiglia (XXX.645.451-XX) ; Luis de Moura Boto (XXX.540.563-XX) ; Luisa Guimaraes Lima (XXX.904.501-XX) ; Luiz Alberto Barcellos Marinho (XXX.000.614-XX) ; Luiz Antonio Wanderley Peixoto (XXX.691.612-XX) ; Luiz Antonio de Carvalho e Leventi Guimaraes (XXX.302.651-XX) ; Luiz Carlos Feitosa de Moura (XXX.709.327-XX) ; Luiz Otavio Menezes Teles (XXX.245.376-XX) ; Luiz Paulo do Nascimento (XXX.828.367-XX) ; Luiz Philipe Rolla de Caux (XXX.136.416-XX) ; Luiza de Oliveira Lanari (XXX.011.906-XX) ; Luma Poletti Dutra (XXX.007.287-XX) ; Lygia Nathalia Pereira da Silva (XXX.144.387-XX) ; Maira Rocha Santos (XXX.495.796-XX) ; Malber Nathan Nobre Palma (XXX.878.486-XX) ; Manuela Bernardo de Souza (XXX.086.497-XX) ; Marcela Montalvao Teti (XXX.905.185-XX) ; Marcela dos Santos Sa (XXX.716.882-XX) ; Marcello Henryque Costa de Souza (XXX.124.324-XX) ; Marcelo Almeida Santana (XXX.289.184-XX) ; Marcelo Antonio Alves Alencar (XXX.875.962-XX) ; Marcelo Fabiano Rodrigues Pereira (XXX.674.651-XX) ; Marcelo Ferraz de Oliveira (XXX.239.711-XX) ; Marcelo Marques Zerillo (XXX.196.808-XX) ; Marcelo Rosanova Ferraro (XXX.894.528-XX) ; Marcia Aparecida de Oliveira (XXX.184.148-XX) ; Marcia Vanessa Malcher dos Santos (XXX.682.109-XX) ; Marcio Luciano Ferreira de Lima (XXX.981.454-XX) ; Marcio Ricardo da Silva Barbosa (XXX.794.795-XX) ; Marcio da Silva Conceicao (XXX.962.741-XX) ; Marcos Alexsandro Neves de Oliveira Junior (XXX.821.181-XX) ; Marcos Matturro Foschiera (XXX.915.890-XX) ; Marcus Vinicius Valente Bararua (XXX.131.522-XX) ; Maria Auxiliadora Andrade Toledo (XXX.393.701-XX) ; Maria Clara Hortencio Clemente (XXX.623.891-XX) ; Maria Clara de Oliveira Pinheiro (XXX.481.127-XX) ; Maria Eliene Pereira (XXX.980.784-XX) ; Maria Emilia Silva Iscuissati (XXX.066.188-XX) ; Maria Fernanda Rangel Chehadi (XXX.746.427-XX) ; Maria Gabriela Mendonca Peixoto (XXX.258.308-XX) ; Maria Helena Torrezan Vinagre (XXX.185.098-XX) ; Maria Isabel Silva de Morais (XXX.558.496-XX) ; Maria Jose Botacin Scaravato (XXX.138.128-XX) ; Maria Jose Guzzo Bruschi (XXX.398.378-XX) ; Maria Jose de Oliveira Almeida Francisco de Lima (XXX.757.688-XX) ; Maria Rerbelania de Souza Pereira (XXX.217.093-XX) ; Maria Sueli Francisco (XXX.942.644-XX) ; Maria Vitoria Souza Araujo (XXX.999.271-XX) ; Maria Zulma Leite Reis (XXX.545.008-XX) ; Maria da Conceicao Campos Cardoso (XXX.510.794-XX) ; Maria da Costa (XXX.294.548-XX) ; Maria da Graca Pavao Migliorini (XXX.208.558-XX) ; Maria de Fatima dos Santos Silva (XXX.465.671-XX) ; Maria do Rosario Correa de Brito (XXX.808.652-XX) ; Maria do Socorro de Holanda Assuncao (XXX.054.504-XX) ; Mariana Acorse Lins de Andrade (XXX.742.567-XX) ; Mariana Correa Pitanga de Oliveira (XXX.230.867-XX) ; Mariana Costa Souza (XXX.941.675-XX) ; Mariana Martins de Meireles (XXX.880.325-XX) ; Mariana Peceguini Ruggieri (XXX.505.768-XX) ; Mariana Ramalho de Farias Chagas (XXX.521.123-XX) ; Mariane Linhares dos Santos (XXX.316.158-XX) ; Marilia Sonego (XXX.532.338-XX) ; Marina Batalini de Macedo (XXX.389.976-XX) ; Marina Gisela Vitelli (XXX.883.921-XX) ; Marina Leticia Alves Ferreira (XXX.709.696-XX) ; Mario Lucio Collinetti (XXX.530.628-XX) ; Mariza Almeida de Freitas (XXX.638.598-XX) ; Marlene Lurdes Rigonatto de Azevedo (XXX.981.938-XX) ; Marlon Petri de Lima (XXX.352.379-XX) ; Martiniano Sardeiro de Alcantara Neto (XXX.995.381-XX) ; Maryklayne Araujo dos Anjos (XXX.790.454-XX) ; Marys Cenailha Freitas Costa Balbino (XXX.103.594-XX) ; Marysson Jonas Rodrigues Camargo (XXX.480.121-XX) ; Mateus Gabriel Santos (XXX.066.568-XX) ; Mateus Nunes dos Santos (XXX.103.011-XX) ; Mateus de Leles Lima (XXX.554.571-XX) ; Matheus Brendon Francisco (XXX.170.766-XX) ; Matheus Felipe de Souza (XXX.742.841-XX) ; Matheus Goncalves Fernandes Silva (XXX.148.621-XX) ; Matheus Mello Pereira (XXX.293.446-XX) ; Matheus Natanael Cassiano (XXX.597.408-XX) ; Maurem de Lourdes Barbosa (XXX.868.928-XX) ; Mayany Soares Salgado (XXX.596.722-XX) ; Mayla Cardoso Fernandes Toffolo (XXX.015.036-XX) ; Mayra Soares Costa Rodrigues (XXX.718.641-XX) ; Maysa Motta Ferraz (XXX.396.516-XX) ; Michel Marques de Lima (XXX.188.171-XX) ; Micheli Minozzo (XXX.856.050-XX) ; Miguel Adolfo Ponce (XXX.989.398-XX) ; Milena Bandeira de Melo (XXX.490.874-XX) ; Miriam Royer (XXX.072.789-XX) ; Mirian Cristina Vidal da Rocha (XXX.743.027-XX) ; Moacir dos Santos Dias (XXX.292.575-XX) ; Moana Vasconcelos Bede (XXX.506.483-XX) ; Mohana Epaminondas Barros (XXX.182.251-XX) ; Nadjane Ferreira Damascena (XXX.950.695-XX) ; Nair Correia Salgado de Azevedo (XXX.895.538-XX) ; Naira da Silva Campos (XXX.149.636-XX) ; Natalia Arantes Andrade Avelar (XXX.760.531-XX) ; Natalia da Rocha Pires (XXX.929.053-XX) ; Natanael de Miranda dos Santos (XXX.305.120-XX) ; Nathali Correa Cristino (XXX.510.886-XX) ; Nathalia Branco Schweitzer Mendes (XXX.892.099-XX) ; Nathalia D Agustini (XXX.297.440-XX) ; Nayra da Silva Freitas (XXX.345.402-XX) ; Nicolas de Araujo Moreira (XXX.692.673-XX) ; Nilcelio Sacramento de Sousa (XXX.148.375-XX) ; Nilo Cesar Queiroga Silva (XXX.827.426-XX) ; Nivea Fernanda Correa (XXX.082.211-XX) ; Nivia Carolina Nogueira de Paiva (XXX.264.256-XX) ; Norbert Fenzl (XXX.366.392-XX) ; Norma Paulina Aguiar Pereira (XXX.835.588-XX) ; Otavio Henrique da Silva (XXX.315.449-XX) ; Otniel Rodrigues dos Santos (XXX.172.544-XX) ; Otoniel Rodrigues dos Anjos Junior (XXX.231.664-XX) ; Pamela Priscilla da Costa Carvalho (XXX.951.332-XX) ; Pania Pires dos Santos e Silva (XXX.716.642-XX) ; Patricia Kristiana Blagitz Cichovski (XXX.049.702-XX) ; Patricia Leite da Silva Scatulino (XXX.142.457-XX) ; Patricia Maria Viana de Castro (XXX.057.083-XX) ; Patricia Pinheiro de Freitas (XXX.327.186-XX) ; Patricia Rodrigues Pereira Ferreira (XXX.917.226-XX) ; Patrycia Chedid Danna (XXX.898.590-XX) ; Paula Felix dos Reis (XXX.084.665-XX) ; Paula Maria Quaglio Bellozi (XXX.428.756-XX) ; Paula Ribeiro (XXX.943.736-XX) ; Paulo Cesar Cerqueira dos Santos Junior (XXX.137.845-XX) ; Paulo Gracino de Souza Junior (XXX.808.016-XX) ; Paulo Henrique Ferreira de Araujo Barbosa (XXX.658.971-XX) ; Paulo Henrique Gomes Marques (XXX.234.381-XX) ; Paulo Rubens Melo Camelo (XXX.512.493-XX) ; Paulo Sergio Zanin Junior (XXX.070.631-XX) ; Paulo Victor Monteiro Santana de Oliveira (XXX.796.433-XX) ; Pedro Garcia Freitas (XXX.426.581-XX) ; Pedro Vitor da Silva (XXX.745.026-XX) ; Perola Maria Goldfeder Borges de Castro (XXX.552.466-XX) ; Phillipe Cunha da Costa (XXX.355.236-XX) ; Phyllipe de Souza Lima Francisco (XXX.802.066-XX) ; Polyanni Dallara Dantas Oliveira (XXX.681.034-XX) ; Princia da Cunha Araujo Dionizio (XXX.463.997-XX) ; Rafael Augusto Costa Silva (XXX.281.676-XX) ; Rafael Besse (XXX.172.398-XX) ; Rafael Figueiredo Marques (XXX.794.147-XX) ; Rafael Lima Meireles de Queiroz (XXX.055.031-XX) ; Rafael Lopes Ramos Pedro (XXX.086.363-XX) ; Rafael Nobre Lopes (XXX.204.103-XX) ; Rafael Teixeira de Oliveira (XXX.262.807-XX) ; Rafael Vieira de Alencar (XXX.172.423-XX) ; Raiane Costa dos Santos (XXX.791.352-XX) ; Raimundo Nonato Carneiro de Souza (XXX.045.702-XX) ; Ramilla dos Santos Braga Ferreira (XXX.998.791-XX) ; Ramon Maia Borges (XXX.109.006-XX) ; Ramon Santos Nepomuceno (XXX.420.143-XX) ; Raphael Rodrigues Sanches (XXX.630.628-XX) ; Raquel Alves Fernandes da Silva (XXX.862.831-XX) ; Raquel Cristina Filiagi Gregory (XXX.093.101-XX) ; Raquel Paiva Neves do Nascimento Rocha (XXX.783.717-XX) ; Raquel Roberta Bertoldo (XXX.623.999-XX) ; Raquel Soares de Paiva (XXX.602.997-XX) ; Raryson Maciel Rocha (XXX.639.222-XX) ; Rayane Talita Gomes Fidelis (XXX.010.554-XX) ; Rayane Taques dos Santos (XXX.836.001-XX) ; Raysa Martins do Nascimento (XXX.289.372-XX) ; Rayssa Vieira Kruger Moreno (XXX.100.839-XX) ; Reanne Moraes Meira da Silva (XXX.374.705-XX) ; Rebeca Barbosa Nascimento (XXX.700.535-XX) ; Regiane Dionizio Lima (XXX.106.512-XX) ; Regina Menezes Cabral (XXX.947.368-XX) ; Reginaldo Barros (XXX.751.535-XX) ; Regis Clemente da Costa (XXX.149.156-XX) ; Regis Luis de Carvalho Silva (XXX.525.006-XX) ; Reinaldo Ramos da Silva (XXX.087.167-XX) ; Renan Goncalves Vilas Boas (XXX.540.216-XX) ; Renan Santos Mattos (XXX.114.310-XX) ; Renata Costa Reis de Meirelles (XXX.767.487-XX) ; Renata Faria Pessanha (XXX.271.057-XX) ; Renata Silva Almendra (XXX.614.721-XX) ; Renata Vieira Rios (XXX.232.383-XX) ; Renata de Souza Araujo (XXX.277.289-XX) ; Renato Calhau Coda (XXX.886.921-XX) ; Renato Martins Tavares (XXX.608.032-XX) ; Renato Paulo Glowka (XXX.144.949-XX) ; Renato de Abreu Alvim (XXX.869.197-XX) ; Ricardo Ferreira Vilela (XXX.980.341-XX) ; Ricardo Joel Franquiz Flores (XXX.784.931-XX) ; Ricardo Koroiva (XXX.718.138-XX) ; Ricardo Marques da Silva (XXX.984.475-XX) ; Ricardo Orcelio Miranda de Oliveira Junior (XXX.614.982-XX) ; Ricardo Pinho de Oliveira (XXX.399.411-XX) ; Ricardo Saraiva Aguiar (XXX.988.811-XX) ; Ricardo de Almeida Pimenta (XXX.732.208-XX) ; Ricardo de Araujo Soares (XXX.770.365-XX) ; Ricardo de Carvalho Aguiar (XXX.456.506-XX) ; Riovanete Pereira dos Santos (XXX.166.965-XX) ; Rita de Cassia da Silva Cavalcante (XXX.102.174-XX) ; Roberta Magnussen Fortes (XXX.968.558-XX) ; Roberta Melo de Andrade Abreu (XXX.558.995-XX) ; Roberta Nunes de Carvalho (XXX.939.257-XX) ; Roberto Mario Lovon Canchumani (XXX.412.044-XX) ; Roberto Salviano de Azevedo Neto (XXX.109.451-XX) ; Roberto de Oliveira Marchesini (XXX.165.377-XX) ; Robson Lousa dos Santos (XXX.924.411-XX) ; Robson Pereira Dias (XXX.596.138-XX) ; Rocilma Queiroz Lopes Rezek (XXX.714.342-XX) ; Rodolpho Pinheiro D Azevedo (XXX.767.251-XX) ; Rodrigo Cordeiro Bastos (XXX.955.009-XX) ; Rodrigo Fortes Mello (XXX.786.897-XX) ; Rodrigo de Almeida Cruz (XXX.717.681-XX) ; Rodrigo de Paula Fonseca (XXX.200.426-XX) ; Rodrigo dos Santos Ferrari (XXX.927.650-XX) ; Rogerio Leite de Oliveira (XXX.254.624-XX) ; Romario Felinto Rafael (XXX.791.023-XX) ; Ronaldo Matos Roncon (XXX.353.224-XX) ; Ronan Reis Marcal (XXX.718.047-XX) ; Rose Moreira de Miranda (XXX.418.647-XX) ; Rose Yuri Shimizu (XXX.700.328-XX) ; Rosiane Valeska Carvalho das Neves (XXX.223.612-XX) ; Rosilene Aparecida Felicio (XXX.393.396-XX) ; Rubens Stanley Almeida Brandao (XXX.578.753-XX) ; Rubia Carlas Cadena de Araujo Melo Barbosa (XXX.407.214-XX) ; Sabrina Rodrigues Duarte (XXX.980.743-XX) ; Samara de Andrade Ferreira (XXX.317.987-XX) ; Samuel Alves Carvalho (XXX.634.131-XX) ; Samuel Oliveira Silva Bianch (XXX.059.171-XX) ; Samuel Siqueira Rufo (XXX.282.061-XX) ; Samuel de Sa Ribeiro (XXX.763.556-XX) ; Sandra Araujo de Lima da Silva (XXX.333.251-XX) ; Sandra Regina Alves (XXX.095.718-XX) ; Sandy Andrade Faro (XXX.609.312-XX) ; Sanny Kemelly Miquelante Yoshida (XXX.856.531-XX) ; Saulo Quintana Gomes (XXX.250.568-XX) ; Sebastiao Alberto Leite Almeida (XXX.974.278-XX) ; Sefora de Freitas Pascoal (XXX.275.463-XX) ; Selidalva Goncalves de Queiroz (XXX.425.205-XX) ; Sibely Oliveira Silva (XXX.765.506-XX) ; Silmara Cristina Picolo Diomedes (XXX.384.458-XX) ; Silvana Aparecida Cavichia (XXX.590.618-XX) ; Silvana Dias Rodrigues (XXX.961.166-XX) ; Silvanne da Silva Santos (XXX.804.215-XX) ; Silvia Barreto Brito Malta (XXX.012.125-XX) ; Silvia Bernardo da Silva (XXX.852.794-XX) ; Simone Arestides de Lima (XXX.708.744-XX) ; Simone Dias de Souza Oliveira (XXX.808.414-XX) ; Simone Elisabeth Alves (XXX.781.266-XX) ; Simone da Silva Santos (XXX.856.141-XX) ; Sonia Aragao Alves de Carvalho (XXX.854.321-XX) ; Soraya Almeida Mendes de Oliveira (XXX.202.543-XX) ; Sueli Aparecida da Silva (XXX.467.508-XX) ; Sueli da Silva Oliveira (XXX.830.315-XX) ; Sueli de Oliveira (XXX.451.631-XX) ; Suely Cristina Britez (XXX.008.048-XX) ; Suely Ramos Pereira da Costa (XXX.185.098-XX) ; Suely Ribeiro da Silva Braga (XXX.858.531-XX) ; Susan Marie Cargnelutti Maffini (XXX.662.910-XX) ; Susanne Rachell da Paz Coelho (XXX.181.733-XX) ; Tabata Borges Ribeiro (XXX.197.936-XX) ; Tabata Quintana Yonaha (XXX.677.341-XX) ; Talita Caroline Soares Magalhaes Sagaz (XXX.076.191-XX) ; Tamis Dias Lima (XXX.938.215-XX) ; Tania Mari de Miranda Carnevali (XXX.388.781-XX) ; Tania Maria Simoes Costa (XXX.661.138-XX) ; Tarciano Firmino Ponciano (XXX.055.834-XX) ; Tatiana Almeida Couto (XXX.411.605-XX) ; Tatiana Lemos Sandim (XXX.167.046-XX) ; Tedson da Silva Souza (XXX.265.825-XX) ; Thadeu de Jesus e Silva Filho (XXX.095.701-XX) ; Thais Fernandes Alves (XXX.693.901-XX) ; Thais da Costa Marques Alcantara (XXX.844.241-XX) ; Thays de Oliveira Marcelino (XXX.621.477-XX) ; Thereza Cristina de Souza Mareco (XXX.418.001-XX) ; Thiago Andrade de Toledo (XXX.294.311-XX) ; Thiago Cunha de Oliveira (XXX.214.187-XX) ; Thiago Montagner Souza (XXX.781.871-XX) ; Thiago Morais Parreiras (XXX.145.466-XX) ; Thiago de Sa Sena (XXX.557.254-XX) ; Thomas Leonardo Marques de Castro Leal (XXX.285.975-XX) ; Tiago Rodrigues dos Santos Nogueira (XXX.579.846-XX) ; Tiago Santos Barreto Thomaz (XXX.494.856-XX) ; Valdinei Moreira dos Santos (XXX.898.726-XX) ; Valeria Dantas Alves Ferreira (XXX.994.355-XX) ; Valeria Maria da Silva Pinheiro (XXX.929.273-XX) ; Vanderlucia Rodrigues de Araujo Silva (XXX.196.251-XX) ; Vanessa Fontenele Marques (XXX.349.793-XX) ; Vanessa Siano da Silva (XXX.805.661-XX) ; Vanessa dos Santos Moura (XXX.484.360-XX) ; Vania Carvalho dos Santos (XXX.806.767-XX) ; Verlei Oliveira dos Santos (XXX.842.460-XX) ; Vicente Hudson Sousa Pereira (XXX.962.963-XX) ; Victor Borges Carneiro (XXX.797.275-XX) ; Victor Cochrane Santiago Sampaio (XXX.584.803-XX) ; Victor Viana Oliveira (XXX.397.552-XX) ; Vilmar Costa Silva (XXX.713.421-XX) ; Vilson Dalla Libera Junior (XXX.935.971-XX) ; Vinicius Henrique Geraldo Correa (XXX.096.396-XX) ; Vinicius Jose Giglio Fernandes (XXX.565.888-XX) ; Vinicius Matos Medeiros (XXX.974.873-XX) ; Vinicius Miranda de Souza (XXX.318.707-XX) ; Vinicius Ricardo Cambito de Paula (XXX.008.699-XX) ; Vinicius Rodrigues de Souza (XXX.447.407-XX) ; Vinicius Silva Pinto (XXX.849.341-XX) ; Virginia Ribeiro da Silva (XXX.867.066-XX) ; Vitor Araujo Garcia (XXX.450.618-XX) ; Vitoria Caroline da Silva Porto (XXX.722.735-XX) ; Vitoria Regia de Andrade Moreira (XXX.995.963-XX) ; Vivian Lucia Rodrigues de Oliveira (XXX.607.884-XX) ; Viviane Cristina Padilha Lopes (XXX.255.941-XX) ; Viviane Dias Albuquerque (XXX.115.552-XX) ; Viviane Goncalves da Silva Costa (XXX.119.481-XX) ; Viviane Guzzo de Carli Poelking (XXX.244.287-XX) ; Viviane Severino Pereira de Andrade (XXX.373.871-XX) ; Viviane Silva Telheiro (XXX.594.007-XX) ; Viviane de Souza Dias (XXX.203.571-XX) ; Voniclesse de Queiroz Melo (XXX.528.606-XX) ; Wanderson da Silva (XXX.564.403-XX) ; Wendell Fioravante da Silva Diniz (XXX.882.396-XX) ; Wesley Silva de Oliveira (XXX.655.886-XX) ; Wesley de Souza Viana (XXX.513.372-XX) ; Weverton Rodrigues Andrade (XXX.977.861-XX) ; Willer Alves Gomes (XXX.077.173-XX) ; Wilson Cesar Sant Ana (XXX.238.828-XX) ; Yanna Almeida de Souza (XXX.206.655-XX) ; Yanne Alves Mendes (XXX.883.192-XX) ; Yolanda Silva de Mendonca (XXX.285.184-XX) ; Yollah de Souza Mira (XXX.868.678-XX) ; Yugo Lima Melo (XXX.349.674-XX) ; Yuri Oliveira Terra (XXX.017.171-XX) ; Yves Moreira Ribeiro (XXX.352.906-XX) ; Zbigniew Tadeusz Jelonek (XXX.628.513-XX) ; Zelia Maia Neta (XXX.261.184-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Nacional do Seguro Social; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.